Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-80.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Incidência do artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença apelada que apresenta fundamentação deficitária – Julgado anulado, com aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não cabimento – Indeferimento do pedido administrativo – Preliminar rejeitada.

PREVIDENCIÁRIO – Pedido de

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Incidência do artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença apelada que apresenta fundamentação deficitária – Julgado anulado, com aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não cabimento – Indeferimento do pedido administrativo – Preliminar rejeitada.

PREVIDENCIÁRIO – Pedido de pagamento de pensão por morte desde a data do óbito do instituidor ocorrido em junho/2017, nos termos do artigo 13, § 4o, do Decreto no 3.048/1999 – Não cabimento – Servidor desligado voluntariamente dos quadros da Administração em dezembro/2016 – Quebra de relação trabalhista – Inexistência da qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social – Inaplicabilidade do artigo 13 inciso II, § 4o, do Decreto no 3.048/1999 – Regramento que estabelece "período de graça" para filiação no Regime Geral de Previdência Social (INSS) ao trabalhador que rompe o vínculo com o Regime Próprio de Previdência – Impossibilidade de o funcionário exonerado contribuir para o regime do qual não mais integra – Promoção do falecido para ex-segurado que afronta o artigo 40 da Constituição Federal – Precedente jurisprudencial – Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000516062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001170-80.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes RO-
SANGELA FERREIRA JOVANELLI PACCOLA (POR SI E REP S/ FILHOS MENORES), GIULI-
ANE JOVANELLI PACCOLA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e GIANLUCA JOVANELLI
PACCOLA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SP-
PREV.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001170-80.2019.8.26.0565 - Voto no 28572 Página 2 de 6
VOTO No 28572
APELAÇÃO CÍVEL No 1001170-80.2019.8.26.0565
FORO DE ORIGEM: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE(S): ROSANGELA FERREIRA JOVANELLI PACCOLA
GIANLUCA JOVANELLI PACOLLA
GIULIANE JOVANELLI PACOLLA
APELADO(S): SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
NULIDADE DE SENTENÇA Incidência do artigo 489, inciso II,
do Código de Processo Civil Sentença apelada que apresenta fun-
damentação deficitária Julgado anulado, com aplicação do artigo
1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Não ca-
bimento Indeferimento do pedido administrativo Preliminar re-
jeitada.
PREVIDENCIÁRIO Pedido de pagamento de pensão por morte
desde a data do óbito do instituidor ocorrido em junho/2017, nos
termos do artigo 13, § 4o, do Decreto no 3.048/1999 Não cabimento
Servidor desligado voluntariamente dos quadros da Administração
em dezembro/2016 Quebra de relação trabalhista Inexistência da
qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social I-
naplicabilidade do artigo 13 inciso II, § 4o, do Decreto no 3.048/1999
Regramento que estabelece “período de graça” para filiação no
Regime Geral de Previdência Social (INSS) ao trabalhador que rom-
pe o vínculo com o Regime Próprio de Previdência Impossibilidade
de o funcionário exonerado contribuir para o regime do qual não
mais integra Promoção do falecido para ex-segurado que afronta o
artigo 40 da Constituição Federal Precedente jurisprudencial A-
pelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Rosangela Ferreira Jova-
nelli Paccola, por si e na condição de representante legal dos filhos Gian-
luca Jovanelli Paccola e de Giuliane Jovanelli Paccola, contra r. sentença
do digno Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul (fls
410/411 - integrada a fls 424), que julgou improcedente ação ajuizada em
face da São Paulo Previdência - SPPREV, cobrando o pagamento da pen-
são supostamente deixada pela morte do servidor Sandro Oliveira Paccola,
em junho/2017, nos termos do artigo 13, § 4o, do Decreto no 3.048/1999.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) ausência de fun-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001170-80.2019.8.26.0565 - Voto no 28572 Página 3 de 6
damento para a não aplicação do “período de graça” ao caso concreto; b)
observância ao Decreto no 3.048/1999 para a manutenção da qualidade de
segurado; c) contribuição previdenciário no período de 18/03/1991 a
31/12/2016; d) aplicação subsidiária do regime geral de previdência ao
regime próprio de previdência social; e) a sentença a quo violou o disposto
no artigo 489 do Código de Processo Civil (fls 427/439).
Apelo respondido com preliminar de falta de interesse de agir
(fls 442/477).
Manifestou-se a Procuradoria da Justiça pelo não provimento
recursal (fls 488/490).
É o relatório.
1- Rosangela Ferreira Jovanelli Paccola e seus filhos Gianluca
Jovanelli Paccola e Giuliane Jovanelli Paccola cobram da SPPREV - São
Paulo Previdência o pagamento de pensão supostamente deixada pela
morte do servidor Sandro Oliveira Paccola, em junho/2017, nos termos do
artigo 13, § 4o, do Decreto no 3.048/1999. Ele havia se exonerado volunta-
riamente dos quadros da Administração em dezembro/2016.
2- Anulo a sentença de primeiro grau.
Consoante disposto no artigo 489, inciso II, do Código de
Processo Civil constitui elemento indispensável na prolação da sentença:
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;
A sentença apelada apresenta fundamentação deficitária, sem a
apreciação das questões postas em Juízo. Tudo a indicar que se trata de
esboço do que se pretendia decidir e não de julgamento maduro a ser en-
tregue ao jurisdicionado.
O magistrado limitou-se em dizer, com apoio basicamente no
parecer Ministerial, que os autores não teriam direito ao pensionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001170-80.2019.8.26.0565 - Voto no 28572 Página 4 de 6
pela quebra de vínculo trabalhista de Sandro Aparecido Paccola com o
Estado, fato este sem nenhuma novidade, vez que relatado na inicial.
Reafirmo: os autores esclareceram o encerramento do contrato
de trabalho com a Administração e pleitearam o recebimento pensão nos
termos do Decreto no 3.048/1999, fundamento este que nem sequer foi en-
frentando no sentenciamento.
Bem sabemos que a assombrosa carga do trabalho jurisdicio-
nal exige soluções práticas, não raro a padronização dos textos fundamen-
tais sobre a matéria sub judice. E isso acontece em todas as instâncias, dos
rincões aos Tribunais Superiores. Mas essa contingência não exime o ma-
gistrado da subordinação aos ditames legais primários no ato do sentenci-
amento. Nem mesmo o acúmulo de centenas de processos, que a todos a-
comete, justifica a omissão aqui anotada, sob pena de se fazer letra morta
do disposto nos artigos 93, inciso IX, da Carta Federal, e 489 do Código de
Processo Civil.
Isto posto, de rigor a anulação da sentença de primeiro grau,
sendo desnecessário o retorno do feito à instância a quo, por força do arti-
go 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, para novo decisum.
3- Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
Há comprovação do requerimento administrativo e respectivo
indeferimento no dia 19/12/2017 (fls 47).
4- Ao mérito:
Sandro Oliveira Paccola, chefe da família autora, desligou-se
voluntariamente dos quadros do funcionalismo estadual em dezem-
bro/2016 e, portanto, pela quebra dessa relação trabalhista, não mais os-
tentava a qualidade de segurado do Regime Próprio de Previdência Social
por ocasião de seu falecimento em junho/2017 (fls 26 e 30).
Também inaplicável à espécie, por outro lado, o disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001170-80.2019.8.26.0565 - Voto no 28572 Página 5 de 6
artigo 13 (Título Da Manutenção e da Perda da Qualidade de Segurado),
inciso II, § 4o, do Decreto no 3.048/1999:
Art. 13 - Mantém a qualidade de segurado, independente-
mente de contribuições:
II - até doze meses após a cessação de benefício por incapa-
cidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de e-
xercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver
suspenso ou licenciado sem remuneração; (sublinhei)
§ 4o - Aplica-se o disposto no inciso II do caput e no § 1o ao
segurado que se desvincular de regime próprio de previdência social.
(sublinhei)
O regramento citado estabelece o “período de graça” para fili-
ação no Regime Geral de Previdência Social, junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social, ao trabalhador que rompe o vínculo com o Regime Próprio
de Previdência, como no caso do falecido e não o contrário.
Saliento que o referido decreto faculta ao empregado desliga-
do do serviço público a possibilidade de inscrição junto ao INSS a fim de
prosseguir com as contribuições para o seguro social e não que este funci-
onário exonerado que deixou de ser titular de cargo de provimento efeti-
vo volte a contribuir para regime do qual não mais integra.
E mais, a pretensa promoção do falecido mantenedor para ex-
segurado do regime previdenciário criado para o servidor público afronta-
ria o preceito trazido no artigo 40 da Constituição Federal.
Jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:
APELAÇÃO Servidor público municipal condenado por im-
probidade administrativa à perda da função pública Município de Con-
chal Demissão do serviço público municipal, por portaria assinada pelo
Prefeito Perda da condição de segurado do RPPS Pretensão à apo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001170-80.2019.8.26.0565 - Voto no 28572 Página 6 de 6
sentadoria especial Impossibilidade Via de acesso ao benefício previ-
denciário pleiteado, que permanece aberta ao autor no INSS, única vin-
culação previdenciária possível ao servidor exonerado Disposição legal
previdenciária do RGPS prevista no art. 102 da Lei Federal no
8.213/1991, e do art. 13 do Decreto Federal no 3.048/1999, assegurando,
ao ex-servidor demitido, a continuidade da qualidade de segurado do INSS
após a sua legal demissão Sentença de improcedência confirmada Re-
curso não provido (Apelação Cível no 0002130-31.2014.8.26.0144, 1a Câ-
mara de Direito Público, relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei,
j. 31/01/2020).
Nestes termos, de rigor a não concessão do pedido de pensão
por morte.
Por meu voto, nego provimento à apelação dos autores.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator